Tribunal: STF
Processo: ARE 1592053
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 

A agravante alega que estão presentes os pressupostos processuais e sumulares para conhecimento do recurso. Sustenta, em síntese, que:

a r. decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário anteriormente manejado, sustentou que não teria havido ofensa aos dispositivos da Constituição Federal invocados no recurso extraordinário, quais sejam art. 5º, II, LXXIV, LIV, LV, 93, IX, 114, I e X, 236, §§ 1º a 3º, 22, I. [...]
Ocorre que, ao assim decidir, o Eg. Tribunal local acabou adentrando no mérito do próprio recurso, tecendo considerações sobre se teria havido ou não violação aos dispositivos apontados como contrariados (doc. 99, p. 6).

É o relatório. Decido. 

Bem examinados os autos, verifico que a decisão de inadmissibilidade não merece reforma. 

Inicialmente, observo que o Tribunal de origem seguiu a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à definição da justiça competente para julgar o caso. Nesse sentido: 

 EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação . O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária (ADI 3.395 MC, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. em 5/4/2006, DJ 10/11/2006 —grifei).

Em relação à alegação da deficiência na fundamentação, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reafirmaram a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu neste caso.

Além disso, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação quanto a ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria.

Por fim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria  necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e de legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta.

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 

Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator